Tribunal: STF
Processo: RHC 170057
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, ‘CAPUT’, DO CP). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE MOTOCICLETA DE ORIGEM ILÍCITA. ART. 156 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO.
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe ‘habeas corpus’ substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
    2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
    3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, ‘caput’, do CP, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória, ainda mais no caso em tela, em que o acórdão recorrido fundamentou adequadamente a condenação, com lastro nas provas produzidas em contraditório judicial.
    4. ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 483.297/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, em síntese, nesta sede processual, “(...) a concessão de ordem de ‘habeas corpus’ para absolver o paciente da acusação de prática do crime de receptação, uma vez que a acusação não demonstrou que agiu dolosamente, não podendo a culpa ser presumida a partir da inversão do ônus da prova, que incumbe ao acusador”, ou, subsidiariamente, “(...) a concessão parcial de ordem de ‘habeas corpus’ para desclassificar a conduta do paciente para o delito de receptação culposa, na forma do § 3º do art. 180 do CP (...)”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou contrariamente à pretensão formulada pela parte recorrente, em parecer assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO OU À DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCABIMENTO. QUESTÃO ATINENTE À DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÕES, ADEMAIS, QUE DEMANDAM REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir plena razão à douta Procuradoria-Geral da República, eis que os fundamentos que dão suporte ao seu parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte nas matérias em análise.
    Verifico, desde logo, no que concerne à pretendida desclassificação da conduta do recorrente para a modalidade culposa, que a decisão ora impugnada sequer examinou os fundamentos nos quais se apoia, quanto a esse específico aspecto, este recurso.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas no presente recurso ordinário em “habeas corpus” em face da situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação nesta sede processual.
    A circunstância que venho de mencionar (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este recurso constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se  tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO  TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, quanto à alegação da parte recorrente ora sob análise, para ser conhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso ordinário em “habeas corpus”, precisa constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Entendo, de outro lado, no que se refere à pretendida absolvição do recorrente, assistir razão, também nesse ponto, ao substancioso e fundamentado pronunciamento do Ministério Público Federal.
    É que a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas no presente recurso, sobre a apreciação dos fatos subjacentes à própria imputação penal, demandaria necessário reexame de fatos, o que não se admite nesta sede excepcional.
    Impõe-se observar, por relevante, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera deste recurso ordinário em “habeas corpus”.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão do recorrente, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 96.820/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 117.438/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO, EM SUA MODALIDADE TENTADA, PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM DO MAGISTRADO PRONUNCIANTE – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 72.222/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “‘HABEAS CORPUS’. PACIENTES PRONUNCIADOS POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONCURSO DE PESSOAS (INCISO IV DO § 2º DO ART. 121, COMBINADO COM OS ARTS. 29 E 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CP) E, ALTERNATIVAMENTE, DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DO ARREPENDIMENTO EFICAZ (ART. 15 DO CP). INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
    1. O ‘habeas corpus’ é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano; isto é, sem a necessidade de minucioso exame das provas contidas nos autos (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88).
    2. Impossibilidade de reexame das provas produzidas na origem (interrogatório dos acusados; laudos periciais; prova testemunhal; entre outras) para dar pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Inviável, em sede da ação constitucional do ‘habeas corpus’, o pedido de reconhecimento da desistência voluntária, bem assim do alegado arrependimento eficaz. Precedentes: HCs 90.017, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 86.205, da minha relatoria.
    3. ‘Habeas corpus’ indeferido.”
    (HC 100.067/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. MOEDA FALSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A FALSIFICAÇÃO SERIA GROSSEIRA. REEXAME DE FATOS  E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL, PORQUE NÃO OUVIDAS AS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DEFESA PRÉVIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO PROVIMENTO.
    A alegação de que o crime de moeda falsa deveria ser desclassificado para estelionato e, por conseguinte, ser julgado pela Justiça estadual, sob o argumento de que a falsificação do papel moeda seria grosseira, demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito da via eleita.
    .......................................................................................................
    Recurso ordinário em ‘habeas corpus’ não provido.”
    (RHC 99.388/SC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência.
    II – A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do ‘habeas corpus’, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes.
    III – Recurso ordinário não provido.”
    (RHC 120.417/AL, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A análise da controvérsia, na perspectiva sugerida pela parte recorrente, tornaria necessária a interpretação do conjunto probatório emergente do processo penal de conhecimento, o que constitui matéria pré-excluída da via estreita do “habeas corpus” (RTJ 136/1221 – RTJ 137/198, v.g.).
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, quanto ao mérito, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, conheço, em parte, do presente recurso ordinário em “habeas corpus” e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator